Tribunal: STF
Processo: HC 189430
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Prisão preventiva. Crimes de roubo majorado e de associação criminosa. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Mauro Atui Neto em favor de Ciro Rafael de Lima, contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 602.303/SP. 
    O paciente foi preso em flagrante, convertida em prisão preventiva em 11.3.2020, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e de associação criminosa (arts. 157, § 2º, II e V, e 288, caput, ambos do Código Penal) (evento 9).
    “(...).
    A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrado, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida.
    Assim, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Boituva, bem como a senha para consulta ao processo, a serem prestadas preferencialmente por malote digital.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, nulidade de prisão preventiva, porquanto não teria o Juízo de primeiro grau revisado a medida no prazo de 90 dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, “na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida”.
    Registro que a prisão preventiva do Paciente – decretada, como dito, em 11.03.2020 – foi reavaliada e mantida em mais de uma oportunidade, conforme informações da ação penal de origem, extraídas do sítio do TJSP. O feito está em tramitação ortodoxa, a não se identificar, ictu oculli (...) ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo” ou “desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora